Tribunal: TJES
Processo: 5011423-96.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011423-96.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

SUSCITADO: GR MOTORSPORTS HOLDING LTDA

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO JURÍDICA REPETITIVA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) formulado por empresa interessada, sob o fundamento de inexistência de controvérsia jurídica repetitiva e de ausência dos requisitos legais para o cabimento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais para a instauração do IRDR, notadamente a existência de controvérsia unicamente jurídica, com multiplicidade de demandas e risco à isonomia e à segurança jurídica, especialmente no que se refere à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR exige, nos termos do art. 976 do CPC, a presença cumulativa de dois requisitos: (i) efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A controvérsia submetida não envolve questão jurídica abstrata e repetitiva, mas sim análise concreta da situação econômica da parte requerente, o que demanda instrução probatória específica e impede a uniformização por meio do IRDR.

A verificação da hipossuficiência econômica é matéria de natureza fática, cuja apreciação exige exame individualizado de provas documentais atualizadas, incompatível com a lógica do incidente.

A existência de decisão anterior que concedeu gratuidade de justiça à mesma parte, em outro processo, não evidencia, por si só, divergência jurisprudencial apta a comprometer a segurança jurídica ou a isonomia.

Ausente a pluralidade de ações judiciais com identidade fática e jurídica mínima, o incidente não preenche os requisitos para sua admissibilidade, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu liminarmente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de efetiva repetição de processos com identidade jurídica e fática inviabiliza a instauração do IRDR.

A concessão da gratuidade da justiça depende de exame probatório individualizado, o que descaracteriza a existência de controvérsia jurídica abstrata e repetitiva.

Decisões anteriores favoráveis à parte, fundadas em contextos fáticos distintos, não configuram risco concreto à isonomia ou à segurança jurídica para fins de admissão do IRDR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a empresa
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. ME
interpôs recurso de agravo interno diante da decisão monocrática proferida no evento nº 15010104, que indeferiu a petição inicial do incidente de resolução de demandas repetitivas diante de sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões juntadas no evento nº 15077375, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
estão preenchidos os requisitos legais para admissibilidade do IRDR, por tratar-se de questão jurídica recorrente, com efetiva multiplicidade de ações com fundamento idêntico;
(ii)
o indeferimento da gratuidade da justiça na origem contrasta com precedente anterior (AI nº 5000243-25.2021.8.08.0000), proferido pela mesma Corte, no qual se reconheceu a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, diante de documentação contábil substancialmente idêntica;
(iii)
tal divergência jurisprudencial revela risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tornando imperiosa a instauração do IRDR para formação de tese vinculante;
(iv)
a análise da documentação constante do processo demonstra de modo evidente a ausência de faturamento desde janeiro de 2022, saldo negativo em conta-corrente, e prejuízos acumulados, razão pela qual não subsiste razão jurídica válida para o indeferimento do pedido de AJG;
(v)
o momento processual é oportuno para instauração do incidente, haja vista a pendência de julgamento de agravo interno no recurso originário.

Tal como consignado na decisão agravada, a melhor doutrina indica que
o escopo do IRDR é a tutela isonômica e efetiva dos direitos individuais homogêneos e seu advento trad
u
z o reconhecimento do legislador de que a chamada “litigiosidade de massa” atingiu patamares insuportáveis em razão da insuficiência do modelo até então adotado, centrado basicamente na dicotomia tutela individual x tutela coletiva
1
.

A tramitação do incidente se desdobra em duas fases distintas, sejam elas o juízo de admissibilidade, em que se afere o atendimento dos pressupostos para a instauração, e o juízo de mérito, por meio do qual, uma vez admitido o incidente, a própria matéria de direito submetida é apreciada pelo órgão competente,
in casu
, o plenário desta egrégia Corte de Justiça.

Os requisitos positivos exigidos para a admissão do IRDR estão elencados pelo artigo 976, do Código de Processo Civil, quais sejam, I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Fixadas tais premissas, impende salientar que a controvérsia sob exame claramente não se amolda à finalidade do incidente. Isso porque, não se está diante de uma questão jurídica de caráter repetitivo envolvendo direitos individuais homogêneos, mas, sim, de uma pretensão exclusivamente subjetiva e singular da empresa suscitante, referente a matéria de fato.

Ademais, cumpre destacar que a análise da viabilidade da concessão da gratuidade de justiça demanda, precipuamente, exame das circunstâncias econômicas concretas da parte requerente, com base em elementos documentais particulares contemporâneos e de caráter essencialmente fático-probatório, o que se revela incompatível com o escopo do IRDR, o qual pressupõe controvérsia estritamente jurídica, desprovida de variações no plano dos fatos. A aferição da hipossuficiência econômica não constitui, por sua própria natureza, matéria de direito abstrata e desvinculada da realidade processual concreta de cada parte.

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de haver decisão anterior — proferida em processo distinto — concedendo à mesma parte a gratuidade da justiça não configura, por si só, divergência jurisprudencial com aptidão para ensejar risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Isso porque a decisão anterior fundou-se em quadro fático-probatório próprio àquele feito e àquela oportunidade, sem formar tese vinculante ou reproduzir-se automaticamente em todos os processos em que a mesma parte figurar.

Assim, considerando que (i) inexiste pluralidade de processos com identidade de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a justificar a instauração do incidente; (ii) inexiste direito individual homogêneo passível de tutela padronizada; (iii) a controvérsia demanda análise casuística de provas; e (iv) a existência de uma única decisão anterior favorável não basta para evidenciar risco concreto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; mostra-se inviável a pretendida instauração de IRDR.

Por fim, diante do que foi delineado, não merece acolhimento o pedido de suspensão processual com fulcro no art. 982, I, do CPC, vez que tal medida somente se impõe após a admissão do incidente, ato que não se verificou nos presentes autos diante de sua manifesta inadequação para os fins pretendidos pela agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão ora recorrida.

É como voto.

1

DANTAS
,
B
runo
. In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2
178
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. ME
em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de suscitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O suscitante alega a existência de repetidos casos em que o egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisões contraditórias. Mais especificamente, aduz que em um caso (Agravo de Instrumento 5000243- 25.2021.8.08.0000) o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer deferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita e, no outro, o ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho indeferiu pedido idêntico (Agravo de Instrumento 5008000- 02.2023.8.08.0000).

O eminente Relator indeferiu a petição inicial do IRDR por entender não ser a questão puramente de direito, mas, ao contrário, a solução do caso demandar análise de cenário fático, o que afasta de plano a possibilidade de se analisar o cabimento do incidente.

Já o suscitante, em sede do Agravo Interno ora apreciado, sustenta que se trata de questão unicamente de direito, uma vez que, diante do mesmo cenário fático, dois julgadores tomaram decisões divergentes.

Depois de compulsar os autos e meditar sobre o assunto, entendo por acompanhar o eminente Relator.

Embora o cenário fático que ensejou a prolação de decisões distintas seja idêntico, a solução do caso demandaria análise desse mesmo cenário para que os demais julgadores pudessem se filiar ou ao entendimento perfilhado pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer ou àquele da lavra do ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

O simples revolver de questões fáticas é algo naturalmente estranho ao incidente previsto no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo a ser imperativa a conclusão pela inépcia da petição inicial, nos termos da inteligência do artigo 330, I do mesmo Diploma Legal.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez